Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SIMULTÂNEA COM APELAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO, NUDEZ OU PORNOGRAFIA (ART. 218-C DO CP). QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo processual recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, porque os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova, além de importar em supressão de instância.

2. Habeas Corpus é via eleita inadequada para o exame de questões idênticas ao do recurso previsto para a hipótese.

3. Habeas Corpus não conhecido.